Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603139-28.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: KATIA DITTRICH
Órgão julgador: EMBARGANTE: KATIA DITTRICH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0603139-28.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por KATIA DITTRICH, CPF:
915.209.169-49, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido Solidariedade.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 KATIA DITTRICH DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
KATIA DITTRICH (REQUERENTE)
NATALIA ROSSI DORO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78772
66
15/05/2020 15:42 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.062

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603139-28.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: KATIA DITTRICH
ADVOGADO: NATALIA ROSSI DORO - OAB/PR48989
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO DE
EMENTA
CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. EXCEPCIONALIDADE.COMPROVAÇÃO PARCIAL DE VALOR
A SER DEVOLVIDO. REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE UTILIZAÇÃO
DE RECURSO DO FEFC. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM
REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A apresentação de documentos por ocasião dos aclaratórios, pode
excepcionalmente ser aceita, quando se prestarem a comprovar o efetivo
gasto dos recursos de campanha cuja devolução foi imposta ao
embargante.
A efetiva comprovação da correta utilização de parte do recurso do FEFC
autoriza a redução do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Embargos parcialmente providos, para o fim de aprovar as contas com
ressalvas e reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/05/2020
Num. 7877266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/05/2020 15:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514121894000000007442942
Número do documento: 20051514121894000000007442942

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos,
opostos pela candidata KATIA DITTRICH, em face do Acórdão nº 55.489 (ID 5840666), que
desaprovou suas contas, com determinação de devolução de valores cuja utilização não restou
comprovada.
Sustenta a Embargante (ID 6000016) omissão no acórdão que teria deixado de
analisar o pedido de admissibilidade dos canhotos dos cheques como documentos
comprobatórios dos pagamentos efetuados, bem como não teria apreciado conteúdo de
precedente por ela citado, o qual se referia à possibilidade de aceitação de outros documentos,
que não somente o contrato e recibo assinados, como prova de gasto eleitoral. Aduz que para
superar a impropriedade, buscou resgatar os documentos comprobatórios junto à Caixa
Econômica Federal, todavia a instituição financeira alegou que, em razão do longo tempo
transcorrido, ainda não conseguira localizar toda a documentação solicitada, tendo entregue à
Embargante alguns impressos juntados aos autos por ocasião da interposição deste recurso.
A Embargante acrescenta que obteve recibos simples dos demais prestadores de
serviço, e que faltou apenas a comprovação dos pagamentos efetuados em favor de Luiz
Rodrigo Ortiz e Dilcey de Oliveira Santos, os quais não conseguiu contatar, pugnando pela
intimação dos mesmos para que confirme o recebimento dos respectivos valores.
Afirma ainda que com a documentação apresentada em sede de Embargos, a
irregularidade relativa à falta de comprovação da utilização dos recursos do FEFC não
ultrapassaria 8,84% dos recursos recebidos. Assim, considerando como diminuta a
irregularidade, invoca a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ao final pleiteia o recebimento dos embargos com o fim de sanar as omissões do
Acórdão.
Em razão da apresentação de novos documentos, os autos foram encaminhados
ao setor técnico que analisando a documentação apresentada concluiu que houve
comprovação de pagamentos realizados com o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) no total de R$ 19.600,00, permanecendo sem comprovação a quantia de
R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais).
Considerando que eventual acolhimento dos embargos implicaria em efeitos
infringentes, os autos foram encaminhados para a Procuradoria Regional Eleitoral a qual,
analisando os argumentos e a documentação apresentada, manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento dos embargos, para fins de reconhecer a comprovação parcial dos pagamentos
adimplidos com recursos do FEFC, no valor de R$ 19.600,00.
É o relatório.

Num. 7877266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/05/2020 15:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514121894000000007442942
Número do documento: 20051514121894000000007442942

1.
2.
3.
4.
VOTO

foi candidata ao cargo de
pelo
KATIA DITTRICH
DEPUTADA ESTADUAL
Partido Solidariedade, da Social Democracia Brasileira, nas Eleições Gerais de 2018, tendo
obtido 3.283 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 80.630,00, sendo:
Recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário, no valor de R$ 1.580,00
Recursos financeiros do FEFC, no montante de R$ 70.000,00.
Recursos constituídos de doações financeiras realizadas por pessoas
físicas, totalizando R$ 2.750,00.
Doações estimáveis em dinheiro no total de R$ 6.300,00, sendo R$
2.000,00 de pessoas físicas e R$ 4.300,00 de outros candidatos.
No caso, as irregularidades que motivaram a desaprovação dizem respeito a
omissão de despesa eleitoral e insuficiência de comprovação de despesas pagas com recursos
do FEFC, sendo que o Acórdão restou assim ementado:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE CAMPANHA
. REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS EM DATA ANTERIOR A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADAS A ÉPOCA.
IRREGULARIDADE FORMAIS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE FORMA DISTINTA DA
OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. IRREGULARIDADE QUE NÃO
INVIABILIZOU A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. FALHA GRAVE QUE IMPÕE A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CUJA UTILIZAÇÃO
NÃO FOI COMPROVADA.

O valor total a ser devolvido pela candidata, conforme consignado na decisão
embargada é de R$ 22.030,32 (vinte e dois mil, trinta reais e trinta e dois centavos).
Em face desta decisão, a candidata opôs os presentes Embargos de Declaração
juntando novos documentos.
Os Embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos. No mérito, merecem
parcial provimento, com efeitos modificativos, para o fim de reduzir-se o valor a ser devolvido
pela Embargante, bem como para aprovar as contas com ressalvas.
Vejamos.
Num. 7877266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/05/2020 15:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514121894000000007442942
Número do documento: 20051514121894000000007442942

As hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Vê-se, portanto, que os aclaratórios, a rigor, somente são cabíveis nas hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou ainda para correção de erro material.
No caso posto em julgamento, a Embargante alega ter havido obscuridade na
decisão proferida em razão de não ter sido analisado seu pedido de admissibilidade de provas
apresentadas, consistentes nos canhotos dos cheques com a indicação de seus beneficiários,
para comprovação de gastos realizados com o FEFC, bem como por não terem sido
analisadas as decisões jurisprudências colacionadas.
Pois bem, firme é o entendimento desta Corte Eleitoral no sentido de que os
gastos de campanha realizados com recursos do FEFC devem obrigatoriamente possibilitar a
identificação da contraparte. Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIMITE. PRAZO. PRESTAÇÃO
FINAL. INOBSERVÂNCIA. RESSALVA. GASTO ELEITORAL. SERVIÇO DE
TERCEIRO/MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. IDÔNEO. PAGAMENTO. TED.
BATIMENTO CPF. REGULARIDADE.
- A inobservância do limite do prazo para entrega da prestação de contas final configura
1
falha de natureza formal a ensejar ressalva nas contas.
- Configura-se regular o gasto eleitoral de prestação de serviço de terceiro/militância
2
registrado na prestação de contas e comprovado por contrato que cumpre todas as
formalidades e cujo pagamento mediante TED foi comprovado pela Unidade Técnica pelo
batimento dos CPF’s (contraparte), bem como por recibos firmados pelos fornecedores.
Num. 7877266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/05/2020 15:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514121894000000007442942
Número do documento: 20051514121894000000007442942

(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603070-93.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55199 de
28/10/2019, Relator(a) JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de Justiça.

Ocorre que, para comprovação dos pagamentos efetuados a Embargante
apresentou canhotos dos cheques em que fora anotado os nomes dos beneficiários, o que não
constitui meio idôneo de prova de recebimento de valor pela contraparte.
Compulsando-se os autos verifica-se que a insuficiência da prova foi apontada
pela unidade técnica, tendo sido oportunizada à Embargante a juntada de novos documentos
aptos a comprovar o efetivo recebimento dos valores pela contraparte, deixando de fazê-lo, o
que constou expressamente no voto:

“A unidade técnica deste Tribunal identificou a ausência de comprovação de despesas
declaradas como pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), no montante de R$ 30.030,32, relativo a despesas com pessoal no valor de R$
22.600,00, despesas com serviços prestados por terceiros no valor de R$ 7.000,00 e R$
430,32 relativo a despesas com alimentação.
Para a comprovação de tais despesas a candidata apresentou apenas os contratos e no
caso de Emanuel da Costa e Silva, recibo simples sem descrição da contratação.
Oportunizado à candidata a manifestar-se, apresentou apenas e tão somente cópia de
canhotos de cheques emitidos e dos extratos bancários. Todavia, conforme parecer
técnico, “... não constam nos extratos apresentados, bem como nos extratos eletrônicos
enviados pela instituição financeira, a contraparte na compensação dos cheques,
impossibilitando a confirmação do recebedor do valor pago.”
Deferido o prazo de 10 (dez) dias para que a candidata apresentasse a microfilmagem dos
cheques em questão, os quais comprovou haver solicitado junto à Caixa Econômica
Federal. Tempestivamente foram juntados: i) imagem de um cheque no valor de R$ 500,00
emitido em favor de Wesley (com sobrenome ilegível), datado de 06.09.2018; ii) imagem
de um cheque de R$ 7.000,00 emitido em favor de EC e Silva Assessoria Contábil, datado
de 18.09.2019; e iii) e recibo simples no valor de R$ 1.000,00, em que Wesley Ferreira
Guimarães declara que o pagamento foi efetuado por meio dos cheques nº 900023 e
900064 da Agência 03659, conta 03006584-8 da Caixa Econômica Federal, no valor de R$
500,00, cada.
Desta forma, tem-se como sanada a irregularidade relativa ao pagamento de R$ 7.000,00
em favor de Emanuel Costa e Silva assim como, da importância de R$ 1.000,00 em favor
de Wesley Ferreira Guimarães.
Contudo, restam como não comprovados os gastos realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha FEFC no valor total de R$ 22.030,32 que
representa 31,47% dos recursos recebidos do FEFC.”

Num. 7877266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/05/2020 15:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514121894000000007442942
Número do documento: 20051514121894000000007442942

Igualmente não procede a alegação de ausência de apreciação de decisão
jurisprudencial, uma vez que o precedente citado pela Embargante que trata dos documentos
aptos a comprovar a realização de despesas eleitorais, trata de questão que foi devidamente
analisada no acórdão embargado.
Ademais, o precedente colacionado não guarda similitude com o caso concreto.
Isso porque o acórdão paradigma versou sobre caso em que intempestivamente foram
apresentados outros documentos aptos a comprovar a contratação paga com recursos do
FEFC, além do fato de que havia nos autos outros documentos, que não o contrato e recibos,
aptos a comprovar o gasto, conforme se depreende da ementa:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA. PREFEITA. DESAPROVAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANIFESTAÇÃO E
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO CONCEDIDO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. INTEMPESTIVAMENTE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE
OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
JURÍDICA DE CAMPANHA. FALTA DE ASSINATURA EM CONTRATOS DE
HONORÁRIOS E RECIBOS ELEITORAIS. IRREGULARIDADE MERAMENTE FORMAL.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. PROVIMENTO DO RECURSO.
De acordo com o art. 64, § 1.º da Resolução TSE n.º 23.463/2015, a Justiça Eleitoral
deve conceder ao candidato a possibilidade de sanar, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, as falhas detectadas na prestação de contas, sob pena de preclusão.
Esta Corte, adotando nova orientação jurisprudencial emanada do TSE, reconhece a
incidência do instituto da preclusão nos processos de prestação de contas, em razão da
sua natureza jurisdicional, não sendo possível a juntada de documentos após o prazo de
72 (setenta e duas) horas concedido pela Justiça Eleitoral, em razão da segurança jurídica
que deve nortear tais processos (TRE/RN - RE n.º 157-76.2016.6.20.0056, relator: Juiz
Wlademir Capistrano, redator p/ acórdão: Desembargador Ibanez Monteiro, j. 23/10/2017,
votação por maioria).
Na espécie, a candidata apresentou a documentação de fls. 138/152 após o decurso
do prazo concedido pela justiça eleitoral. Conforme novo entendimento da Corte, mesmo
apresentada antes da sentença, a referida documentação não deve ser considerada para
fins de julgamento do feito, em face da ocorrência da preclusão.
Contudo, mesmo desconsiderando a documentação juntada aos autos após o
decurso do prazo, ainda remanescem nos autos outros elementos que demonstram
que o serviço de assessoria jurídica declarado na prestação de contas fora
efetivamente realizado e pago pela candidata recorrente, tais como: cheques de fls.
100, 105, 110, 115 e 120, nominais aos advogados prestadores dos serviços;
procurações de fls. 23/26, datadas de 02/10/2016, outorgando poderes aos
respectivos causídicos; e extratos bancários de fls. 08/09, evidenciando que os
referidos cheques foram efetivamente compensados na conta de campanha da
candidata.
A mera ausência de assinatura do contratado no contrato de honorários, bem como em
recibo de pagamento, quando evidenciada a boa-fé da candidata, não é capaz de macular
a prestação de contas, principalmente quando for possível, por outros documentos,
constatar-se a veracidade das informações prestadas.
Num. 7877266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/05/2020 15:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514121894000000007442942
Número do documento: 20051514121894000000007442942

Devem ser aprovadas, com ressalvas, as contas de campanha quando subsistirem
falhas meramente formais que não comprometam a sua transparência e confiabilidade.
Provimento do recurso.
(RECURSO ELEITORAL nº 30756, Acórdão nº 469/2017 de 24/10/2017, Relator(a)
FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 08/11/2017, Página 4) (grifamos)

Portanto, não se vislumbra qualquer omissão no Acórdão embargado.
Contudo, assiste razão à Embargante no tocante à possibilidade de apresentação
de documentos em sede de Embargos de Declaração, pois esta Corte Eleitoral já firmou
entendimento pela admissibilidade de documentos juntados com os aclaratórios na Prestação
de Contas, na medida em que, ainda que seja um procedimento de caráter jurisdicional,
trata-se de jurisdição voluntária, na qual, não há parte adversa ou qualquer outro objetivo que
não o esclarecimento de toda a movimentação financeira.
Assim, tem-se que os documentos ora apresentados devem ser apreciados.
Pois bem, com os Embargos de Declaração, foram apesentados documentos
comprobatórios das despesas realizadas com recursos do FEFC para os seguintes
pagamentos:

Contratado
CPF
Data
Valor
Antônio Carlos da Silva
402355489-87
27/08/2018
5.000,00
Caroline Aparecida dos Santos Roberto 089343919-36
05/10/2018
500,00
Emerson Luiz Chemim Gabardo
130957519-31
06/09/2018
1.000,00
Flávia Portela Possidonio
009622209-30
07/09/2018
1.000,00
Lucas Hilário Freitas Campos
103644299-33
07/09/2018
500,00
Ricardo Moacir dos Santos
078972409-08
06/09/2018
1.600,00
Kelli Cristina Rosario da Silva
042055739-36
04/09/2018
5.000,00
Num. 7877266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/05/2020 15:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514121894000000007442942
Número do documento: 20051514121894000000007442942

Silvava Prestes de Oliveira
003493449-90
04/09/2018
5.000,00

19.600,00

Conforme análise técnica (ID 7011466), foi possível comprovar os gastos supra
relacionados por meio de recibos e extratos ora colacionados. Restando sem comprovação
gastos no montante de R$ 2.430,32 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e dois
centavos), relativos ao lançamento de pagamentos realizados em favor de Dilcey de Oliveira
Santos (R$ 1.000,00) Luiz Rodrigo Ortiz (R$ 1.000,00) e despesas com alimentação
declaradas como pagas em favor de Emanuelli Regina Malucelli ME (R$ 430,32).
Em suas razões, a Embargante aduz não ter localizado Luiz Rodrigo Ortiz e
Dilcey de Oliveira Santos, e requer que este Tribunal proceda a intimação dos mesmos.
Incabível o pedido formulado pela Embargante, seja pelo fato de que cabe ao prestador de
contas apresentar a comprovação de seus gastos, seja pelo fato de que inexiste previsão legal
de fase instrutória em embargos de declaração. Por este motivos, deixo desde logo de acolher
o pedido de intimação de Luiz Rodrigo Ortiz e Dilcey de Oliveira Santos formulado pela
Embargante.
Dito isto, considerando que houve a efetiva comprovação da utilização de R$
19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais) do FEFC, é de se conceder parcial provimento aos
Embargos no que se refere aos valores a serem devolvidos ao Tesouro Nacional, para o fim de
se reduzir o valor a ser recolhido pela Embargante para o montante de R$ 2.430,32 (dois mil,
quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos).
Por fim, observo que a importância a ser devolvida (R$ 2.430,32 (dois mil,
quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos) relativa a recursos do FEFC, cuja utilização
não foi comprovada, representa 3,03% do total dos gastos de campanha, comportando e a
aplicação do princípio da proporcionalidade, conduzindo à aprovação das contas com
ressalvas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto,
no sentido de que esta Corte conheça dos Embargos
voto
de Declaração para dar-lhes parcial provimento, com efeitos infringentes, para o fim de reduzir

a quantia a ser recolhida ao Tesouro Nacional pela Embargante para o valor de R$
(dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos), bem como para o fim de
2.430,32
as contas prestadas por Katia Ditrich relativas às Eleições de 2018.
aprovar com ressalvas

Curitiba, 14 de maio de 2020.

Num. 7877266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/05/2020 15:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514121894000000007442942
Número do documento: 20051514121894000000007442942

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603139-28.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: KATIA
DITTRICH - Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA ROSSI DORO - PR48989.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.05.2020.

Num. 7877266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/05/2020 15:42:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514121894000000007442942
Número do documento: 20051514121894000000007442942